Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-92.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004576-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LEONCIO RODRIGUES GOMES - CPF: 022.394.141-70 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STIFANI ZIMMERMANN BEIRA - CPF: 018.967.691-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ART. 168,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL, POR ANALOGIA, À UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o réu à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do CP), com aplicação da L. 11.340/2006.

II.
Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu agiu com dolo ao se apropriar do veículo mencionado na denúncia; (ii) estabelecer se o bem objeto da acusação configurava-se como patrimônio comum da união estável; e (iii) determinar se incide, no caso, a escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal.

III.
Razões de decidir:

3. A configuração do crime de apropriação indébita exige a presença do dolo específico de se apropriar de coisa alheia móvel de que o agente tenha a posse ou detenção, o que não restou comprovado nos autos.

4. O conjunto probatório revela que o veículo objeto da controvérsia foi adquirido durante a união estável mantida entre o acusado e a vítima, sendo presumido como patrimônio comum, conforme o regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725).

5. A ausência de convenção escrita dispondo em sentido contrário afasta a configuração do elemento típico “coisa alheia móvel”, imprescindível à tipificação do delito de apropriação indébita.

6. Ainda que se admitisse a inexistência de copropriedade, o contexto fático revela ausência de dolo específico de apropriação, uma vez que a vítima tinha ciência da alienação do veículo, circunstância que descaracteriza a inversão ilícita da posse.

7. Subsidiariamente, incide a escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal, estendida à união estável por força do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, vedando a imposição de pena em crimes patrimoniais praticados entre companheiros na constância da relação.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

“1.
A existência de união estável na constância da aquisição do bem afasta a elementar “coisa alheia” do crime de apropriação indébita, tratando-se de patrimônio comum.

2. A ausência de prova do dolo específico impede a configuração do tipo penal previsto no art. 168 do Código Penal.

3. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal aplica-se às relações de união estável, impedindo a imposição de pena em delitos patrimoniais cometidos entre companheiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 168,
caput
; 181, I; CPP, art. 386, I; CC, art. 1.725; CF/1988, art. 226, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA, APL 00199825220098050201, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.12.2019; TJ-MG, ApCiv 50201341420228130079, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 09.09.2024; TJ-MG, APR 10480130091923001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 14.09.2021; TJ-PE, ApCrim 00000046920138170410, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 07.06.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ LEÔNCIO RODRIGUES GOMES
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de apropriação indébita, tipificado no art. 168,
caput
, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Além da sanção penal, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 34.916,00 (trinta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de dolo, insuficiência de provas para a condenação e inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ao caso concreto. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 08:00hs, na Avenida dos Amigos, no 10, Bairro Recanto das Acácias, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel GM Chevrolet Prisma, placa OAZ-8125, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais – fls. 10/11v-IP), de que tinha a detenção, em prejuízo da vítima Stifani Zimmermann Beira.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso e, inclusive, conviveram por cerca de 06 (seis) meses.

Com efeito, sobressai das investigações que, em data anterior aos fatos, a vítima adquiriu o mencionado automóvel pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), cujo veículo também era utilizado pelo denunciado, tendo ela efetuado o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de entrada, ao passo que sua avó (Sra. Neuci Nogueira da Cruz Zimmermann) financiou o restante em seu nome, todavia, as parcelas eram pagas pela ofendida Stifani.

Ocorre que, no dia 20/02/2016, o denunciado saiu na condução daquele automóvel, sob o engodo de que iria trabalhar, quando se apropriou do bem e, posteriormente, vendeu para terceiro (Sr. Simonal Bueno de Oliveira), sem o consentimento da vítima.

A prática criminosa restou descoberta, eis que a ofendida foi contatada por outro adquirente do veículo (Sr. Rogério de Andrade Galvão), a fim de que fosse regularizada a transferência do veículo.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa (fls. 131/133-IP).” (Sic)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu
José Leôncio Rodrigues Gomes
, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 168,
caput
, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de dolo, insuficiência de provas para a condenação e inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ao caso concreto. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Diante disso, passo à análise do mérito do presente recurso.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo boletim de ocorrência
(Id. 279428877 – Pág. 06/07)
, cópia de cédula de crédito bancário
(Id. 279428877 - Pág. 08)
, termo de exibição e apreensão
(Id. 279428877 - Pág. 20)
, auto de avaliação indireta
(Id. 279428877 - Pág. 174)
, além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
José Leôncio
Rodrigues Gomes
, em juízo, negou a prática do crime de apropriação indébita em desfavor da vítima
Stifani Zimmermann Beira
, alegando que os fatos ocorreram no contexto de um relacionamento afetivo com esta. Relatou que conheceu a ofendida por meio de rede social e que, após convite do pai dela, mudou-se para o município de Barra do Garças, passando a residir, inicialmente, na casa dos pais da vítima e, posteriormente, em imóvel pertencente à avó.

Acrescentou que o casal decidiu trocar o veículo Prisma, de propriedade da vítima, ocasião em que a avó desta participou do financiamento para aquisição de outro automóvel, ciente de que ele e a vítima seriam responsáveis pelo pagamento das parcelas. Declarou que, em razão de atrasos salariais no emprego que mantinha como segurança hospitalar, o casal optou por vender o carro a um terceiro, identificado como
Simonal
, o qual, segundo o interrogado, compareceu à residência da avó da vítima, onde todos concordaram com a venda.

Afirmou que o comprador quitou as parcelas em atraso e assumiu o restante do financiamento, sem que, de sua parte, houvesse intenção de enganar ou ocultar informações. Ressaltou que, após a venda, o relacionamento chegou ao fim e perdeu contato com a vítima e seus familiares, alegando ter sido bloqueado e ameaçado, motivo pelo qual não buscou informações acerca do cumprimento das obrigações pelo comprador.

Negou ter se apropriado do valor da venda, reiterando que este foi integralmente destinado à quitação das prestações vencidas do financiamento. Esclareceu, por fim, que o episódio envolvendo um veículo Fiat Uno ocorreu posteriormente, sem relação direta com a negociação do Prisma.

A vítima
Stifani Zimmermann Beira
declarou, em juízo, que, em 2016, mantinha relacionamento com o acusado, período no qual possuía um veículo Prisma de cor preta, o qual o réu negociou na garagem de um comerciante identificado como Sr. Divino, levando a avó da ofendida a uma agência bancária para financiar um carro novo, pois o valor obtido na troca não era suficiente. Esclareceu que, após a troca, o réu não entregou a documentação do veículo, afirmando que o Sr. Divino somente a liberaria após a quitação.

Afirmou que, após comunicar ao acusado sobre sua gravidez, este teria ameaçado incendiar o veículo. Diante disso, solicitou que ele deixasse a residência, ocasião em que o réu afirmou que venderia o carro para adquirir outro de valor mais acessível. Acrescentou que, logo em seguida, o acusado retirou um veículo Fiat de uma garagem, afirmando falsamente que o havia comprado, mas que, na verdade, tratava-se de automóvel objeto de contrato de locação, o qual foi recolhido pelo locador após cerca de cinco dias.

A vítima declarou ter perdido tanto o carro quanto o valor investido, acrescentando que tomou conhecimento de que o mesmo Prisma teria sido negociado com, ao menos, outras cinco pessoas, sem a devida documentação. Asseverou, por fim, que sofreu prejuízo total, pois, além de perder o automóvel e o valor de entrada, sua avó também foi lesada pelo financiamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) junto ao Banco BV.

A informante
Neuci Nogueira da Cruz Zimmermann
, avó da vítima, declarou, em juízo, que, a pedido do acusado, realizou financiamento de veículo em seu próprio nome, acompanhando-o pessoalmente para assinatura dos documentos. Explicou que, à época, o réu estava empregado, motivo pelo qual concordou com a operação, ficando ajustado que ele e a neta arcariam com o pagamento das parcelas.

Relatou, ainda, que, pouco tempo após a aquisição, o acusado vendeu o automóvel e informou ter efetuado a troca por outro, o qual entregou à vítima. Posteriormente, descobriu que este segundo veículo era objeto de contrato de locação, sendo retirado pelo garagista. Declarou, por fim, que, após esses fatos, o acusado desapareceu e não manteve mais contato.

A testemunha
Valdivino Batista de Andrade
afirmou, em juízo, que conhecia o acusado e recordava ter intermediado a venda de um automóvel para ele. Esclareceu que o réu adquiriu o veículo mediante financiamento realizado em nome da avó ou da sogra de sua então companheira, não se recordando, com precisão, do grau de parentesco.

Relatou que a documentação foi devidamente transferida para viabilizar o financiamento. Declarou, ainda, que, após a venda inicial, tomou conhecimento de que o acusado revendera o carro a um terceiro, mas não participou dessa negociação e desconhece seus detalhes. Não soube informar se havia parcelas do financiamento em aberto à época da revenda.

A testemunha
Simonal Bueno de Oliveira
, em juízo, afirmou que adquiriu o veículo objeto dos autos por indicação de um conhecido, identificado como Paulinho, irmão de Dailto, do estabelecimento
“Rei Veículos”
. Explicou que a negociação consistiu na compra do automóvel mediante pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), assumindo, ainda, as parcelas remanescentes do financiamento que permaneciam em vigor junto ao banco.

Relatou que, após a aquisição, revendeu o carro a
Rogério de Andrade
, mediante recebimento de uma motocicleta como parte do negócio, ficando este último responsável por assumir as parcelas do financiamento. Acrescentou que, tempos depois, soube que
Rogério de Andrade
também havia revendido o veículo a outra pessoa, igualmente com a obrigação de assumir as prestações, fato que teria originado a sequência de negociações e a chamada
“bola de neve”
mencionada.

A testemunha
Rogério de Andrade Galvão
declarou, em juízo, que o veículo Chevrolet Prisma em questão teria sido adquirido por um mototaxista, residente na Vila Maria, cujo nome não recorda, diretamente de uma garagem, mediante entrega de dois cheques como entrada.

Afirmou que, antes mesmo do vencimento desses cheques, o mototaxista revendeu o automóvel a outra pessoa. Declarou que mantinha dívida com o referido mototaxista e, para quitá-la, pagou os dois cheques que estavam em poder do Sr. Valdivino, proprietário da garagem, obtendo o recibo do veículo. Esclareceu que sua participação restringiu-se a essa quitação, não tendo sido proprietário do automóvel, atuando apenas como intermediador do negócio.

Da análise do contexto fático, verifica-se que assiste razão à tese absolutória defensiva, uma vez que os elementos de prova carreados nos autos não autorizam uma convicção segura acerca da configuração do delito descrito na denúncia.

O núcleo da figura típica descrita no artigo 168,
caput
, do Código Penal, consiste na conduta de
“apropriar-se”
, de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção, conforme se denota da literalidade do tipo,
in verbis
:

“
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Apropriar-se significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa. (...) Num primeiro momento, há a confiança do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o bem confiado, negando-se, provoca a inversão da posse e a consumação do delito. É o teor do art. 168 do CP. (...) A vontade específica de se apossar de coisa pertencente a outra pessoa está ínsita no verbo apropriar-se. Portanto, incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.” (NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.2 - 9a Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.370. ISBN 9788530996666. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996666/. Acesso em: 13 ago. 2025.)

Desta forma, para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel a qual detém a posse ou detenção, o que não se verifica no caso em tela.

In casu
, é incontroverso que o apelante e a vítima mantiveram união estável por aproximadamente seis meses, período em que coabitaram sob o mesmo lar, em comunhão de vida e interesses. Durante o transcurso dessa relação, decidiram substituir o veículo de propriedade exclusiva da vítima, adquirido antes do início da convivência, por um modelo mais recente, cujo valor total foi de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Para a aquisição, utilizaram o automóvel antigo como entrada, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o saldo remanescente financiado em nome da avó da ofendida.

Verifica-se, ademais, que, em sede judicial, a informante
Neuci Nogueira da Cruz Zimmermann
, avó da vítima, declarou de forma categórica que restou ajustado entre as partes que tanto o acusado quanto a vítima arcariam, conjuntamente, com o pagamento das parcelas do financiamento. Assim, é inegável que o bem apontado na peça acusatória como objeto de suposta apropriação foi adquirido na constância da união estável mantida entre o acusado e a vítima — prova disso é que a denúncia foi formulada sob a incidência da Lei Maria da Penha, justamente em razão da relação conjugal então existente entre ambos –, circunstância que, a meu sentir, conduz à conclusão de que se tratava de
patrimônio comum do casal
, pertencente, portanto, tanto à vítima quanto ao réu.

Acresça-se que, embora haja alegação de que o acusado não tenha contribuído para a aquisição do veículo nem efetuado o pagamento de quaisquer parcelas do financiamento, cumpre salientar que, uma vez reconhecida a união estável e inexistindo convenção escrita em sentido diverso, aplica-se ao patrimônio constituído durante a convivência o regime jurídico da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil. Por força dessa norma, todos os bens adquiridos no período de vida em comum sujeitam-se à partilha igualitária entre os companheiros,
sendo irrelevante apurar quem deu causa à dissolução da relação ou avaliar a contribuição individual de cada um para a formação do acervo patrimonial
.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente,
pouco importando
quem deu causa à separação e
qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial
” (TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019).

“Os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados igualmente entre os companheiros,
independentemente de quem tenha dispendido esforços financeiros para adquiri-los onerosamente
” (TJ-MG - Apelação Cível: 50201341420228130079, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/09/2024, Data de Publicação: 10/09/2024)

Desse modo, constata-se que o automóvel foi adquirido na constância da união estável e, inexistindo prova de qualquer contrato firmado entre as partes estipulando regime patrimonial diverso da comunhão parcial de bens, impõe-se o reconhecimento de que se tratava de bem comum do casal. Assim, não se configura a elementar do tipo penal consistente em apropriar-se de
“coisa alheia móvel”
, uma vez que o acusado detinha também a condição de proprietário do referido bem.

Ressalto que a controvérsia em apreço não se revela matéria a ser solucionada na esfera penal, mas, sim, na seara cível, por versar, em essência, sobre questão patrimonial decorrente da partilha de bens adquiridos na constância do relacionamento mantido entre as partes. A meu ver, trata-se, na realidade, de insatisfação da vítima quanto à forma como se procedeu à divisão do patrimônio comum, buscando, por essa via, responsabilizar o acusado por eventual prejuízo advindo dessa repartição.

Destaco, outrossim, que, ainda que se admitisse, por hipótese, a inexistência de propriedade do apelante sobre o veículo, não se verifica, a meu sentir, a presença do núcleo do tipo penal, qual seja, a conduta de
“apropriar-se”
. Isso porque, ao se analisar detidamente o conjunto probatório constante dos autos, observa-se que tanto a vítima quanto sua avó declararam, em juízo, que, ao término do relacionamento, o acusado afirmou que venderia o referido veículo — objeto da controvérsia — para adquirir outro de valor inferior. Tal circunstância evidencia que a vítima tinha plena ciência da destinação que seria dada ao bem, o que afasta a configuração do dolo específico indispensável à caracterização do crime de apropriação indébita.

Nesse ponto, consigno que, caso se vislumbrasse, diante de todo o contexto fático, a eventual prática de ilícito penal por parte do apelante, não se trataria de apropriação indébita, mas, em tese, de estelionato. Tal delito consiste na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso porque, conforme narrado, ao término do relacionamento, o acusado teria prometido vender o automóvel e entregar à vítima outro de valor inferior. Contudo, ao invés disso, entregou-lhe um veículo afirmando que o havia adquirido, quando, na realidade, limitou-se a alugá-lo. A descoberta desse fato pela vítima, cerca de uma semana depois, poderia, em tese, configurar a prática do crime de estelionato.

De outro norte, ainda que se admitisse a responsabilização penal do acusado pela prática do crime de apropriação indébita, impor-se-ia o reconhecimento da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, que estabelece:

“Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;”

Trata-se de causa especial de exclusão da pena, comumente denominada escusa absolutória. Nesses casos, o Estado, por razões de política criminal, opta por renunciar ao seu
ius puniendi
com o intuito de preservar a paz social. Ressalte-se que:
“o crime permanece íntegro, e subsiste a culpabilidade do agente. Não há, contudo, possibilidade de imposição de pena, pois a isenção de pena é obrigatória”
(Masson, Cleber. Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212) - Vol. 2 - 18a Edição 2025. Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2025).

Verifica-se, ainda, que:
“é imprescindível tenha sido o crime patrimonial cometido em prejuízo do cônjuge (varão ou virago), na constância da sociedade conjugal, ou seja, antes de eventual separação judicial (litigiosa ou consensual)”
(Masson, Cleber).

No caso em apreço, restou plenamente demonstrado que o acusado manteve com a vítima um relacionamento por aproximadamente seis meses, período no qual coabitaram sob o mesmo lar, partilhando vida e interesses em comum. Ao final dessa relação, o réu teria, em tese, praticado os fatos descritos na denúncia. Assim, é patente a configuração da união estável entre as partes e, tratando-se de delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça, e contra pessoa com menos de 60 (sessenta) anos à época dos fatos (art. 183 do Código Penal), verifica-se que a situação em análise enquadra-se precisamente na hipótese prevista no referido dispositivo legal.

Imperioso ressaltar que, à luz do texto constitucional a escusa absolutória em destaque deve ser estendida à união estável, haja vista que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3o, considerou-a expressamente como
“entidade familiar”
.

A propósito:

“Aplica-se a escusa absolutória do artigo 181 inciso I do Código Penal aos companheiros que vivem em união estável”. (TJ-MG - APR: 10480130091923001 Patos de Minas, Relator.: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021)

“Somente se aplica a escusa absolutória do art. 181, inciso I, do Código Penal, se o crime é praticado na constância da união conjugal, a qual, por determinação constitucional, se estende à união estável. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000046920138170410, Relator.: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 18/06/2018)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LEÔNCIO RODRIGUES GOMES
, para julgar improcedente a inicial acusatória e, consequentemente, absolvê-lo da prática do crime descrito na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025